Tribunal: TJES
Processo: 5019175-56.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019175-56.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL DOS SANTOS BARROS e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. GUERRA DO TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO
. ORDEM DENEGADA.

1. A aferição de eventual excesso de prazo não se trata de mera operação aritmética, devendo ocorrer de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando possíveis circunstâncias excepcionais que venham a justificar o retardamento do feito originário.

2. Na hipótese, deve ser considerada a complexidade do processo, uma vez que há pluralidade de réus e o delito envolve a guerra do tráfico de drogas, bem como que foi necessária a nomeação de 03 (três) advogados dativos, tendo sido apresentada resposta à acusação, apenas com o retorno da atuação da defensoria pública.

3. Eventual morosidade na tramitação do processo não pode ser atribuída exclusivamente ao Magistrado e ao Poder Judiciário, não tendo sido, na hipótese, verificada desídia por parte do julgador, ressaltando-se que a audiência de instrução e julgamento está designada para data próxima, o que demonstra que a primeira fase do procedimento do Júri findará em breve.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5019175-56.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAFAEL DOS SANTOS BARROS E VALDEIR DOS SANTOS BARROS
(DPE)
IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
RAFAEL DOS SANTOS BARROS
e
VALDEIR DOS SANTOS BARROS
, em face da decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que manteve a prisão preventiva dos pacientes, em razão da suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo (arts. 121, § 2º, incs. I e IV, do CP e art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003).

A impetrante aduz, em síntese, excesso de prazo para finalização da instrução, uma vez que os pacientes foram presos em 22 de abril de 2021, ou seja, há quase 04 (quatro) anos e a instrução processual ainda não foi iniciada, tendo sido designada audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de março de 2025.

Assim, requer a revogação da prisão preventiva, com a fixação de medidas cautelares diversas.

Acerca dos fatos
, verifico da denúncia que os pacientes, em 26 de agosto de 2020, no bairro Jocafe II, no município de Linhares, desferiram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima
Bruno de Jesus Conceição
, causando-lhe a morte.

Consta que os pacientes são traficantes de drogas, com atuação na região do bairro Jocafe, sendo considerados de alta periculosidade, enquanto a vítima integrava grupo rival.

Feitas essas considerações, passo a analisar os argumentos apresentados pela impetrante.

Com relação ao alegado
excesso de prazo
, destaco que o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se necessário raciocinar com razoabilidade para definir o excesso de prazo, não devendo ser ponderada, tão somente, a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.

O excesso de prazo passível de ser combatido seria aquele desvinculado da realidade dos fatos e injustificado, em nítida violação ao princípio da razoabilidade, o que não verifico na hipótese, devendo ser ressaltado que o feito passou por digitalização e vem tramitando de maneira regular.

Deve ser considerada, ainda, a complexidade do processo, uma vez que há pluralidade de réus e o delito envolve a guerra do tráfico de drogas, bem como que foi necessária a nomeação de 03 (três) advogados dativos, tendo sido apresentada resposta à acusação, apenas com o retorno da atuação da defensoria pública, conforme esclareceu o Magistrado (id. 11569251).

Desse modo, eventual morosidade na tramitação do processo não pode ser atribuída exclusivamente ao Magistrado e ao Poder Judiciário, não tendo sido, na hipótese, verificada desídia por parte do julgador, ressaltando-se que a audiência de instrução e julgamento está designada para o próximo dia 17 de março de 2025, o que demonstra que a primeira fase do procedimento do Júri findará em breve.

Não bastasse, observo que a necessidade de manutenção da segregação cautelar dos pacientes está sendo avaliada regularmente pelo Magistrado responsável pela condução do processo.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)